Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736344-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS RECORRIDOS: ANDERSON GOMES RIBEIRO E LUBIA NUNES GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. SÓCIA DE EMPRESA FALIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS CREDORES. REJEIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de ação declaratória de insolvência civil fundamentada em dívida reconhecida judicialmente em ação de rescisão contratual e reembolso de valores, ajuizada em face da sócia administradora de empresa falida. A responsabilidade da sócia pelo débito, decorre do êxito no incidente de desconsideração da personalidade jurídica na ação de rescisão contratual e reembolso de valores movida inicialmente contra a empresa. 2. A ação de insolvência civil se compõe de duas fases distintas: a primeira de conhecimento, na qual se apura se o devedor é efetivamente insolvente, ou seja, se o patrimônio do devedor é insuficiente em relação as suas dívidas; e a segunda executiva na qual se inaugura a execução coletiva e se abre a possibilidade para habilitação dos demais credores interessados. 3. A falência da empresa não faz desaparecer o interesse dos autores/agravados, também credores da falida, no reconhecimento da insolvência civil da sócia administradora, vez que viabilizará, no caso de procedência do pedido, a execução coletiva tendo por objeto o patrimônio exclusivo da sócia, que não se confunde com o da massa falida, configurando uma alternativa para a concretização de seus interesses. 4. A responsabilidade solidária da sócia da falida, acaso declarada no incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado a pedido do administrador da massa falida, não equivale à extensão dos efeitos da quebra, ou seja, não atinge, a princípio, todo o patrimônio do devedor solidário, não constituindo, portanto, óbice ao prosseguimento da ação de insolvência civil. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 da Lei Adjetiva Civil, sustentando ausência de interesse de agir por parte dos recorridos, pois o crédito já está habilitado no processo de falência da empresa Inovare Construtora e Incorporadora Eireli; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que as questões a serem debatidas e decididas nos autos do processo de falência da empresa Inovare refletem diretamente nos presentes autos de ação de insolvência civil contra a insurgente, tratando-se de questão de prejudicialidade externa que justifica a suspensão da ação de insolvência até o julgamento da falência. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497 (ID 49275411). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 17 e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497 (ID 49275411). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020